Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-06.2024.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – DANOS A VEÍCULO AO COLIDIR COM BASE SÓLIDA DE FERRO SOBRE A FAIXA DE ROLAMENTO DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA, QUE POSSUI O DEVER DE CONSERVAR A ESTRADA EM CONDIÇÕES SEGURAS – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO SUBSTANCIAL.